Tribunal: TJSP
Processo: 0000674-94.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar. Pretendido reconhecimento de nulidade processual, por ausência de intimação da defesa técnica para manifestação em Juízo. Nulidade verificada. Violação ao princípio da ampla defesa (art. 5.o, LV, da Constituição Federal). Agravo provido para anular a decisão recorrida, determinando que outra seja proferida, após prévia intimação da defesa para

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar. Pretendido reconhecimento de nulidade processual, por ausência de intimação da defesa técnica para manifestação em Juízo. Nulidade verificada. Violação ao princípio da ampla defesa (art. 5.o, LV, da Constituição Federal). Agravo provido para anular a decisão recorrida, determinando que outra seja proferida, após prévia intimação da defesa para manifestação no procedimento homologatório.